Tribunal: TJDFT
Processo: 0000222-47.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0000222-47.2010.8.07.0001 APELANTE: AMERICA DESIGN LTDA - ME, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: AMERICA DESIGN LTDA - ME, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações interpostas por Direcional Engenharia S.A. (Autora) e América Design Ltda. (segunda Ré) contra a r. sentença (Id. 13137619) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Devolução de Valor, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor de Tempervidros e Cristais Temperados e de América Design Ltda., para condená-las ao pagamento de R$ 3.124,31 (três mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), corrigidos desde o momento em que foi recebido indevidamente, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Ainda declarou a existência do débito de R$ 8.292,24 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) em favor da Ré, e, por consequência, declarou a validade do protesto dos títulos correspondentes. Por fim, julgou improcedente o pedido da Ação Cautelar proposta pela Autora em desfavor das Rés. Facultou, ainda, a compensação dos créditos e débitos. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 20, § 4°, do CPC de 1973, sendo 80% para a Autora e 20% para as Rés, admitida a compensação. Na demanda cautelar, a Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, § 4°, do CPC de 1973. Da análise dos autos, verifico que o presente processo, a mim redistribuído em razão da aposentadoria da eminente Desembargadora Nídia Correa Lima, conta com acordo pendente de apreciação (Id. 13137691). Porém, em que pese a transação ter sido firmada em agosto de 2019, ainda não foi homologada, pois o advogado da empresa Tempervidros e Cristais Temperados Ltda. não possuía poderes para transigir e o termos de acordo também não contava com a assinatura do advogado da empresa América Design Ltda. Foi juntada procuração conferindo poderes especiais ao advogado da empresa Tempervidros e Cristais Temperados Ltda. (Id. 18434812). Constata-se, ainda, que a Autora e uma das Rés concordaram com a transação extrajudicial, restando a manifestação da apelante América Design Ltda. Intimada a se manifestar acerca do acordo noticiado, a apelante Direcional Engenharia S.A. requereu a homologação do acordo que firmou com Tempervidros (primeira ré), pois o termo inicial do pagamento coincide com a data da homologação. Solicitou, ainda, a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, com o objetivo de firmar acordo com a empresa América Design Ltda. (segunda ré). Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 13137691, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos à CEJUSC – Brasília para que seja realizada audiência de conciliação entre a Direcional Engenharia S.A. (autora) e América Design Ltda. (segunda ré). Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora